Tribunal: TJSP
Processo: 1001368-36.2016.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória para cancelamento de protesto de CDA e afastar a incidência dos juros da Lei 13.918/09 – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001368-36.2016.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado AMEPLAN ASSISTÊNCIA
MÉDICA PLANEJADA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001368-36.2016.8.26.0529/50000 -Voto no 30.917-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO RECURSO
DE APELAÇÃO No 1001368-36.2016.8.26.0529/50000.
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Embargada:
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA.
VOTO No 30.917.1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação declaratória para
cancelamento de protesto de CDA e afastar a incidência dos
juros da Lei 13.918/09 Ausência de omissão, contradição,
ou obscuridade Pretensão infringente Embargos de de-
claração rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que,
em ação declaratória para cancelamento de protesto de CDA, não conheceu
do recurso de apelação da FESP, com a observação de que a sucumbência foi
parcial.
Sustenta a embargante que o v. acórdão, em suma, con-
tém erro material, a CDA objeto da ação, referente a débito de IPVA, não a-
plicou os juros da Lei 13.918/09, que se aplicam tão somente a débitos de
ICMS; o cumprimento do acórdão, com a exclusão dos juros da Lei 13.918,
não resultaria em redução do débito, justamente porque não foram aplicados
os juros da Lei 13.918, por isso deve ser reconhecida a inexistência de su-
cumbência da FESP.
Requer sejam os embargos conhecidos e providos para
que afastar a determinação de não incidência dos juros da Lei 13.918 e a
condenação da FESP nos ônus sucumbenciais.
Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001368-36.2016.8.26.0529/50000 -Voto no 30.917-JV
3
Os embargos não colhem, porquanto não apontam omis-
são, contradição ou obscuridade do acórdão embargado. Postulam, em ver-
dade, alterar o julgamento do recurso de apelação.
O art. 1.022 do CPC de 2015 é claro e expresso quanto às
possibilidades de complementação da sentença ou acórdão; ainda que para
efeito de prequestionamento, embargo declaratório só tem lugar nas hipó-
teses do citado artigo de Lei.
O sistema processual não impõe ao juiz o dever de disse-
car um a um os quesitos das partes ou citar disposições legais; impõe aplica-
ção do direito, conforme a Lei e o seu convencimento.
A sentença rejeitou o pedido para cancelar o protesto de
CDA e determinou a exclusão dos juros da Lei 13.918; a FESP não apelou da
parte que lhe foi desfavorável, por isso, ausente interesse recursal, o recurso
não foi conhecido.
Não há como acolher, agora, os embargos, para afastar a
determinação de não incidência dos juros da Lei 13.918, justamente pela ine-
xistência de recurso a esse respeito, a questão não foi devolvida a este Tri-
bunal.
No entanto, o acórdão determinou à FESP o pagamento
de honorários de 10% da diferença entre o valor inscrito em dívida ativa e a-
quele que resultar da aplicação da taxa Selic em substituição aos juros pre-
vistos na Lei 13.918; se não foi aplicada a Lei 13.918, essa diferença será igual
a zero , não haverá sucumbência a ser paga pela FESP.
Ante o exposto, não há o que suprir ou declarar; o acór-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001368-36.2016.8.26.0529/50000 -Voto no 30.917-JV
4
dão foi claro, não há nenhum erro material, omissão ou violação de disposi-
ção constitucional ou legal. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR